Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-62.2023.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000759-62.2023.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIRGINIA RAMIRA DA SILVA - CPF: 655.451.501-10 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. TENTATIVA INEXITOSA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos em conta bancária.

2.

A ausência de pactuação impõe a restituição dos valores.

3.

Ausente provas de danos aptos a gerar repercussões na esfera da personalidade, inclusive sem reclamação administrativa pelo consumidor, não há que se falar em dever de indenizar.

4.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir do evento danoso (Súmula 54, STJ).

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência cujo dispositivo segue:

“
RESCINDIR
os contratos de empréstimos n. 330961864 e 274814044, objeto desta ação;

DECLARAR
inexistente os débitos decorrentes dos contratos de empréstimos ns. 330961864 e 274814044 discutido nestes autos; devendo a Reclamada suspender sua cobrança imediatamente.

CONDENAR
o Reclamado à repetição do indébito no valor de R$ 5.435,51 (cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos), em favor do Reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

CONDENAR
o Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).”

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência sob o prisma do exercício regular de direito. Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório a título de dano moral.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000759-62.2023.8.11.0032

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A.

Polo Passivo

VIRGINIA RAMIRA DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu a comprovação da contratação e autorização dos descontos incidentes em benefício previdenciário do recorrente.

Tal qual reconhecido na origem, embora a recorrente defenda a licitude dos descontos, não faz prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

Eis trechos da sentença recorrida:

“Cuida-se de
Ação de Restituição em Dobro c/c Reparação por Dano Moral e Tutela Antecipada Provisória
proposta por
Virginia Ramira Da Silva
em desfavor de
Banco Bradesco S.A.

Alega a Reclamante que constatou em sua conta bancária, onde recebe seu benefício, desconto a título de empréstimo pessoal e mora, o qual alega nunca ter contratado.

Em sede de contestação, o Reclamado não elide as pretensões da Reclamante, restringindo-se a alegar a validade do negócio jurídico através de contrato firmado entre as partes de empréstimo pessoal.

No entanto, as alegações do Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova mínima de que a Reclamante tenha contratado o empréstimo, sequer apresentou o contrato qual afirma ter sido assinado pela Reclamante

[...]

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa do Reclamante, refletindo no patrimônio do Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Quanto ao pedido de restituição, igualmente restaram comprovados os descontos a título de crédito pessoal contratos n. 3309618664 e 274814044, no valor total de R$ 4.698,50 (Quatro mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), e ainda descontos a título de Mora credito pessoal no valor total de R$ 737,01 (Setecentos e trinta e sete reais e um centavo) conforme extrato bancário (id. 120019020), totalizando o valor de
R$ 5.435,51 (cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos)
, quais deverão ser restituídos de forma simples.

[...]”

In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O cerne da questão se limita à análise da validade ou não do contrato de empréstimo unificado, bem como se cabível ressarcimento por danos morais e materiais à reclamante.

Verifica-se que não há nos autos comprovação acerca da relação jurídica

Pois bem. Diante a negativa de realização da contratação do empréstimo, cabia a empresa ré trazer aos autos o contrato de empréstimo realizar pela vindicante, bem como, os contratos que foram quitados com o respectivo valor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

No presente caso a Reclamada é visível que o empréstimo realizado à revelia da autora.

Neste contexto, vislumbro que o empréstimo imposto à recorrida deve ser anulado de forma imediata, com estorno integral dos valores cobrados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Em outro norte, embora a parte recorrida alegue que buscou o reclamado para resolução administrativa, não há qualquer prova mínima nesse sentido, nem mesmo mencionado qualquer protocolo, ônus que lhe cabia por se tratar de fato constitutivo do direito (CPC, 373, I).

Por essas razões, rechaço o pedido indenizatório.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação em indenização por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024